Tribunal: TJSP
Processo: 2238965-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDAD0 DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART. 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -INADMISSIBILIDADE - VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO À CAUSA FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE - APLICAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDAD0 DE SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART. 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -INADMISSIBILIDADE - VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO À CAUSA FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE - APLICAÇÃO DO § 8o, DO ART. 85 DO DIPLOMA PROCESSUAL - Considerando-se o elevado valor da causa, eventual condenação, ainda que no percentual mínimo (10%) implicaria em enriquecimento sem causa e onerosidade para a parte contrária, no caso a Fazenda Pública, razões porque a verba honorária sucumbencial deve ser fixada, por equidade, com fulcro no §8o, do art. 85, a fim de que prevaleça a razoabilidade – Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238965-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NAZARETH DOS REIS, ANGELA JUNCK DA SILVA FLAVIO, CRISTIANO
AVIDAGO, LUIZ ALBERTO MALAMAN, ENÉIAS RIBEIRO DOS SANTOS,
ROBERTO BORGES DA SILVA SANTOS, ONEIR SIMPLICIO SANTOS,
MARIA IRIS RODRIGUES DE AZEVEDO, LUIS FERNANDO TAVARES
COSTACURTA, NEUSA ARAÚJO MARTINS, JÚLIO SALUSTIANO ALVES,
RINALDO GOMES DE OLIVEIRA, VALÉRIA GONÇALVES CAVALCANTE
VIEIRA, PMR - ROGERIO SANTIAGO, ANDERSON DA SILVA GIMENES,
ALBERTO SILVEIRA RODRIGUES, AIRTON PEÇAN, DORIVAL BUENO,
HÉLIO DE OLIVEIRA, JOÃO EDNO SEGUESSI, JOSE APARECIDO DE
AGUIAR, FABIO COLUNA DOS REIS, ODEMIR MARCOS ELIAS,, ALVARES
DE CASTRO, PAULO ROBERTO TADEU GOMES JUNIOR, NILTON ALVES
RIBEIRO JUNIOR, EDERCIO MARCOLLA, DENIZIA ANTONIA DA SILVA
FLORINDO, JOSE LUIZ RIBEIRO DA SILVA, JOSÉ HUGO DE MORAIS,
VALTER MORAISDA SILVA, BIBIANO NETO MEDRADES RAMOS,
VALDECIR PIRES PINTO, MARCELO BURGO JACOMINI e RODRIGO DE
SOUZA CHIMENES, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238965-34.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 20.314
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238965-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTES : NAZARETH DOS REIS E OUTROS
AGRAVADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDAD0 DE
SEGURANÇA COLETIVO - AFAM - CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO
-
REJEIÇÃO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE

PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o, DO ART.
85,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL

-
INADMISSIBILIDADE
-
VALOR
ELEVADO
ATRIBUÍDO À CAUSA FIXAÇÃO COM BASE NOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EQUIDADE -
APLICAÇÃO DO § 8o, DO ART. 85 DO DIPLOMA
PROCESSUAL - Considerando-se o elevado valor da causa,
eventual condenação, ainda que no percentual mínimo
(10%) implicaria em enriquecimento sem causa e
onerosidade para a parte contrária, no caso a Fazenda
Pública, razões porque a verba honorária sucumbencial deve
ser fixada, por equidade, com fulcro no §8o, do art. 85, a fim
de que prevaleça a razoabilidade
Decisão agravada
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
por NAZARETH DOS REIS E OUTROS, nos autos do cumprimento
individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado pela AFAM - Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do
Estado de São Paulo, que tramitou originariamente perante a 7a V.F.P.
desta Comarca sob no 0027112-62.2012.8.26.0053, no bojo do qual restou
reconhecido o direito dos associados à incorporação do Adicional de Local
de Exercício - ALE ao padrão de vencimentos.
O recurso é tirado da r. sentença de fls.
1077/1079 deste recurso, proferida pelo D. Juízo de Direito da 7a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, nos autos do processo no
1013534-34.2020.8.26.0053 que julgou procedente a pretensão dos
exequentes, ora agravantes, para condenar a requerida ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238965-34.2020.8.26.0000 -
3
valores concernentes à incidência de adicional por tempo serviço sobre o
ALE do autor e condenou a Fazenda do Estado com os honorários
sucumbenciais e que fixou em R$ 500,00, nos termos do § 8o do art. 85 do
CPC, por entender excessiva a fixação dos honorários em percentual da
diferença entre os cálculos da Fazenda do Estado e dos exequentes.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão,
pois, em síntese, alegam que a decisão agravada fixou os honorários
advocatícios muito aquém do mínimo legal e sem observar os critérios
objetivos previstos no CPC, para a justa condenação das agravadas.
Afirmam que a r. decisão deve ser reformada, a
fim de majorar os honorários de sucumbência devidos aos Agravantes,
pleiteando-se que sejam arbitrados entre 10% e 20%, nos termos dos §§ 2o
e 3o, do art. 85, do CPC, bem como da Súmula 345 e do Tema 973, ambos
do Superior Tribunal de Justiça.
Não houve pedido de concessão de efeito
suspensivo e nem de efeito ativo.
A
agravada
não
apresentou
contrarrazões,
conforme certidão de decurso de prazo às fls. 24.
As partes não se opuseram à realização do
julgamento por meio virtual.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de fase de cumprimento
individual de sentença coletiva, na qual foi reconhecido o direito dos
associados da AFAM à incorporação do Adicional de Local de Exercício -
ALE ao padrão de vencimentos. Os exequentes deram à causa o valor total
de R$ 1.080.543,63.
A Fazenda do Estado de São Paulo, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238965-34.2020.8.26.0000 -
4
Agravada,
apresentou
impugnação
aos
cálculos
do(s)exequente(s),
aduzindo, em suma, a ilegitimidade ativa dos coexequentes; a falta de
interesse de agir; a ausência de definição da base de cálculo do ALE e a
impossibilidade da execução provisória /da obrigação de pagar; o excesso
de execução ante a incidência do ALE sobre o RETP; a inobservância da
MP 567/2012 para o cálculo dos juros de mora; além da cobrança de
valores em duplicidade.
A impugnação foi rejeitada, tendo o D. Juízo “a
quo” julgado procedente a pretensão por eles (exequentes) trazida aos
autos, para condenar a requerida ao pagamento de valores concernentes à
incidência de adicional por tempo serviço sobre o ALE do autor e condenou
a Fazenda do Estado com os honorários sucumbenciais e que fixou em R$
500,00, nos termos do §8o do art. 85 do CPC, por entender excessiva a
fixação dos honorários em percentual da diferença entre os cálculos da
Fazenda do Estado e dos exequentes.
Diante
disso,
os
Agravantes
pleiteiam
a
majoração dos honorários advocatícios e afirmam que devem ser fixados
com base no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou seja, entre 10% e 20%.
Pois bem.
3. Compulsando os autos, verifica-se que razão
não lhes assiste.
Não há como se adotar o critério estabelecido no
§ 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois alcançaria, no percentual
mínimo de 10%, o valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que
não se coaduna com as particularidades do caso.
Essa importância, sem nenhum demérito ao
trabalho desempenhado pelos patronos dos exequentes-agravantes, mostra-
se desproporcional à complexidade da causa, porquanto embora atuando
diligentemente, não tiveram grande trabalho na defesa dos exequentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238965-34.2020.8.26.0000 -
5
considerando que a questão é deveras simples e o trâmite processual não
alongado.
A adoção de outro parâmetro, que não a
equidade,
revelar-se-ia,
portanto,
extremamente
desproporcional
e
desarrazoado em comparação aos serviços efetivamente prestados, o que
redundaria em flagrante enriquecimento indevido, não sendo esse o escopo
da legislação processual em vigor, salientando-se que para fixação da verba
honorária devem ser considerados os critérios objetivos estabelecidos nos
incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tal qual, fixado pelo
magistrado a quo.
Não se desconhece que o § 8o do artigo 85 do
CPC elenca a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de
equidade apenas para certas hipóteses em que, havendo ou não
condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou
irrisório; ou o valor da causa seja muito baixo.
Ademais, recentemente, o C. STJ, a julgar o
REsp 1.864.345 - SP (j. em 17.03.2020), sob a relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, entendeu que a honorária de sucumbência pode ser arbitrada
por equidade nas causas em que os valores são exorbitantes, como a
presente hipótese:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85,
§8o,
DO
CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
No mesmo sentido, veja-se ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
CONDENAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238965-34.2020.8.26.0000 -
6
1.
A
Segunda
Turma
do
STJ
já
declarou,
recentemente, que a interpretação literal do dispositivo
não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual
o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos
deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação
equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015,
valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de
que, na apreciação equitativa, o magistrado não está
restrito aos limites percentuais estabelecidos no art.
85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, e que a
sua revisão implica incursão ao suporte fático
probatório carreado aos autos, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 26/9/2019)
Portanto, foi bem aplicado o preceito do § 8o do
art. 85 do CPC, com base nos princípios da equidade e da razoabilidade,
sendo que, apreciar equitativamente significa dizer que o magistrado deverá
arbitrar os honorários em valor equivalente àqueles envolvidos nos casos
análogos, sem perder de vista, é claro, os elementos de avaliação dispostos
nos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, do mencionado artigo, como ocorreu
na origem.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
nos termos do voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238965-34.2020.8.26.0000 -
7
PONTE NETO
Relator